Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ESCLARECIMENTOS. TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado..
3. Muito embora tenha sido reconhecida a repercussão geral do tema no Recurso Extraordinário 666.094 – Tema 1.033, não houve decisão do relator determinando o sobrestamento dos processos nos quais se discute, à luz dos artigos 5o, caput; 196 e 199, parágrafo 1o, da Constituição Federal, se as despesas médicas do hospital particular que, por ordem judicial, prestou serviços em favor do paciente que não conseguiu vaga em unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser pagas pela unidade federada pertinente segundo o preço arbitrado pelo prestador do serviço ou de acordo com a tabela do SUS. Logo, não há óbice quanto à manutenção do posicionamento adotado por esta Egrégia Corte de Justiça.
4. Consagrou o Novo Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para prestar esclarecimentos.